Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-45.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-45.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GAUDENCIO DE LIMA - CPF: 155.776.431-04 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), LUCIANA FERNANDES ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 090.978.207-58 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I.

Caso em Exame
:

Apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando a Apelante à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código
de Processo Civil de 2015 (CPC
).

III.

Razões de Decidir
:

3.
Princípio da
dialeticidade
: Nos term
os do art. 1.010, III, do CPC
, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou
de nulidade da sentença, cabendo ao recorrente impugnar de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem. Caso contrário, o recurso será considerado inadmissível por ausência de motivação adequada.

Ausência de impugnação específica
: No presente caso, a Apelante
se limitou
a reiterar argumentos já apresentados anteriormente, sem impugnar de forma específica e precisa os fund
amentos da sentença, baseando
-se na validade de um áudio que ela própria solicitou desentranha
mento dos autos em razão do desinteresse na produção da prova pericial fonética.
Além disso, a Apelante discutiu a impossibilidade de restituição em dobro, quando a sentença determinou a restituição de forma simples, evidenciando que não houve impugnação específica dos argumentos adotados pelo juízo de primeiro grau.

Precedentes jurisprudenciais
: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da
dialeticidade
, não sendo passível de conhecimento:

IV.

Dispositivo e Tese
:

6.
Inadmissibilidade do recurso
: Em face da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, não restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, nos term
os do art. 1.010, III, do CPC
.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida é inadmissível, em razão da violação ao princípio da
dialeticidade
.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.010, III; 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
572196/BA
;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

SABEMI SEGURADORA S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2
a
Vara
de Jaciara
/MT
,
que
,
nos autos
d
a

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos
Morais
ajuizada

por
JOÃO GAUDENCIO DE LIMA
,
julgou
procedente a ação para
declarar a inexistência do débito referente aos descontos realizados na conta do consumidor, relativo ao contrato
sub judice
;
condenar a parte ré em dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incid
ência da Taxa SELIC, bem como c
ondenar o requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente na conta bancária do autor, referente ao contrato em discussão
.

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta
que
as cobranças
são oriundas de contrato firmado decorrente da vontade livre e consciente
da parte autora, que celebrou o contrato por via telefônica, tratando-se de venda
fonada
, conforme Resolução no 294/2013 do CNSP da SUSEP.

Salienta que
não existe
nada nos autos
que
possa consubstanciar o pleito autoral pretendido, pois a
gravação em áudio juntada ao processo confirma a avença e demonstra que o autor tinha total conhecimento da contratação do Seguro, dos benefícios ofertados e dos valores a serem pagos mensalmente.

Assevera que
a parte
a
utora teve ciência de todas as cláusulas contratuais, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livre
mente assumidas.

Ainda, impugna a restituição dos valores descontados na forma dobrada, sob o argumento de que os descontos são devidos, válidos e lícitos
, bem como

realça que não há que se cogitar em condenação por
dano
s
morais, eis que não restaram devidamente comprovados.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso
para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Preparo devidamente recolhido (ID 240898199).

O Apelado
apresentou contrarrazões requerendo
, inicialmente, o não conhecimento do apelo e, no mérito, o desprovimento recursal
(ID
240899151
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO GAUDENCIO DE LIMA
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais

em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A
, sustentando que
,

mesmo sem jamais ter contratado ou autorizado, é debitado de forma automática
de
sua conta bancária
o serviço denominado
“
Sabemi
S
egurado” no valor de R$ 30,00 (trinta reais)
mensalmente.

A
SABEMI SEGURADORA S/A
apresentou contestação, alegando que a c
o
ntratação se deu regularmente,
junta
n
do aos aut
os áudio de gravação telefônica
no intuito de comprovar a contratação dos serviços pelo
autor.
Além disso, d
efendeu a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil
e, a
o final, requereu
a aplicação d
a taxa SELIC
.

Ao impugnar a contestação, a parte autora alegou
desconhecer
a voz exarada no áudio e afirmou não ser sua, requerendo a produção de prova pericial para fins de comprovar a autenticidade do áudio apresentado pel
a

empresa Apelante.

Após o saneamento do feito e deferida
a
produção da prova pericial fonética a fim de atestar a autenticidade da gravação apresentada pela recorrente, a Seguradora manifestou desinteresse na produção da prova, requerendo o
desentranhamento dos documentos colacionados aos autos, com a consequente declaração da perda da prova.

Homologado o pedido de desistência da prova pericial, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“Tendo em vista que, na hipótese em tela, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação é do requerido e diante do seu manifesto desinteresse na produção da prova pericial, passo ao julgamento da causa.

O autor alegou na exordial que não celebrou qualquer negócio jurídico com a parte ré, carreando aos autos o extrato bancário, o qual demonstra os sucessivos descontos efetuados.

O réu, ao seu turno, para fins de comprovar a legitimidade dos descontos realizados diretamente na conta bancária do autor instruiu a contestação com a gravação da contratação realizada por telefone (Id. 148476262).

Ocorre que, na impugnação, o autor impugnou a autenticidade da gravação apresentada, pugnando pela confecção de prova pericial fonética.

Conquanto tenha sido determinada a realização de perícia fonética para fins de aferir a autenticidade da gravação apresentada, o réu manifestou o seu desinteresse na produção da prova.

Com efeito, o parágrafo único do artigo 432 do Código de Processo Civil prevê que a prova pericial não será realizada se a parte que a produziu concordar em retirá-la.

Assim, diante do desinteresse da parte ré na produção de prova pericial fonética e não tendo sido apresentado qualquer outro documento que legitimasse os descontos efetuados na conta do autor, de rigor a procedência da ação, eis que o réu não se desincumbiu do seu ônus. Assim,
sem mais delongas, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que esta deve ser realizada de
forma simples
, uma vez que não foi comprovada a má-fé do requerido.

No que diz respeito à indenização, o artigo 927 do Código Civil ao tratar de obrigação de indenizar dispõe que aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo (...
)

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas na conta corrente do consumidor resultam em dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT (...
)

Em relação ao
quantum
, levando em consideração as peculiaridades do caso, entendo que a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser aplicada a Taxa SELICpara fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora, desde o primeiro desconto efetuado, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n° 1.111.117/PR (Tema n° 176).
”

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na
qual
a
recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota
III:
7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
a
Apelante não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a sentença
que
deseja impugnar,
limitando-se a afirmar

que a contratação objeto da Ação foi devidamente comprovada através de áudio
,
que
ela
mesma pleiteou o
desentranhamento
e
consequente declaração da perda da prova.

Além disso, teceu considerações acerca da impossibilidade de restituição em dobro do valor descontado indevidamente, sendo que a
r.
sentença concluiu pela restituição dos valores na forma simples.

Por fim, a Apelante
, de forma genérica, apenas aduz que
não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar
a indenização por danos morais
,
baseando-se na suposta legalidade do áudio que comprovaria a contratação, o qual
, frisa-se
, foi desentranhado dos autos a pedido d
a recorrente justamente
por desinteresse
em realização da perícia
fonética
.

Assim,
observa-se
que a SABEMI SEGURADORA S/A
não combate
u

precisamente

nenhum d
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas
tão somente
trouxe

alegações

genéric
as já utilizad
a
s

anteriormente

que
em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa
.

Assim, ausente
a
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt
no
AREsp
572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida,
sob pena
de vê-la mantida.

(...)
3
. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "
ratio

decidendi
", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade
.

2. Agravo interno não conhecido
.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
08/11/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
DO APELO
INTERPOSTO
por ser manifestamente inadmissível.

Majoro a verba
honorária para 15
% (
quinze por cento) do proveito econômico obtido
, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024